Tribunal: STF
Processo: ARE 1274015
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 33 C. C. O ART. 40, INCISO I, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR REJEITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA COMPROVADA EM RELAÇÃO A QUATRO RÉUS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4°, DA LEI 11.343/2006. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. PROVA PRODUZIDA SOMENTE DURANTE A FASE INQUISITORIAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA DOS RÉUS DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. 1. No caso dos autos, as circunstâncias demonstram haver elementos sólidos não só no sentido de que o entorpecente proveio do exterior, mas também, de que há um vínculo fático entre a internalização e o posterior transporte da droga para distribuição. Tratando-se de operações encadeadas entre si, forçosa a conclusão de que se trata de crime de natureza transnacional.Competente, portanto, a Justiça Federal, nos termos do art. 109, V, da Constituição Federal. 2. A materialidade delitiva e a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes com relação aos quatro réus condenados restaram devidamente comprovadas pela sentença e não foram objeto de impugnação pelos recursos. 3. A quantidade de substância apreendida (2.768,5kg de maconha) deve ser considerada para exasperação da pena -base. O juiz determinou a exasperação para 10 (dez) anos de reclusão, patamar inferior àquele usado por esta Turma em casos semelhantes. No entanto, considerando que não há apelação da acusação quanto a este ponto, a pena -base deve ser mantida no patamar eleito na sentença. 4. Restou demonstrado o caráter transnacional do delito. Logo, aplicada com acerto a causa de aumento da internacionalidade, prevista no art. 40, inciso 1, da Lei 11.343/2006, no percentual mínimo de 1/6 (um sexto). 5. Incabível a aplicação, no presente caso, da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006. Isso porque tal dispositivo prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa 6. A despeito de os réus não possuírem antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático, que suas contribuições para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que os réus se dedicam a atividades criminosas ou integram organização criminosa. Note-se, ainda, que os réus transportavam quantidade vultosa de drogas (mais de duas toneladas de maconha e 2kg de cocaína), com expressivo investimento financeiro por parte da organização criminosa, o que demonstra que o contratante tinha plena confiança nos acusados. As demais circunstâncias delitivas, como o uso de armamento e de batedores, também denotam uma maior organização da empreitada e tratar-se de pessoas que se dedicam à atividade criminosa. 7. Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer prova produzida durante o curso da ação penal, incabível a condenação do acusado fundada exclusivamente em elemento informativo colhido na investigação, qual seja, seu interrogatório durante a fase policial. De rigor a manutenção da absolvição do acusado no que se refere ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 combinado como art. 17, inciso I, do Decreto n° 3.665/2000. 8. O conteúdo da audiência de custódia não deve ser aproveitado como expediente probatório na eventual ação penal em malefício ao réu. O objetivo da audiência de custódia é versar sobre a ocorrência de tortura ou maus tratos, bem como os direitos assegurados ao preso e ao acusado, e não a produção antecipada de cognição do mérito durante a fase judicial. A Resolução 213 do CNJ evidencia, em seu art. 8°, inciso VIII, que, na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa presa em flagrante, devendo absterse de formular perguntas com finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante. 9. Considerando que a pena dos réus restou fixada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial FECHADO para cumprimento de pena. 10. Apelação defensiva desprovida. Apelação do Ministério Público Federal desprovida. 11. Sentença a quo mantida em sua integralidade.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Terceira fase da dosimetria Na terceira fase da dosimetria, o juiz majorou a pena em 1/6, em razão da transnacionalidade (art. 40, I, da Lei 11.343/2006) e afastou a causa de diminuição prevista no parágrafo 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006. A pena restou definitivamente fixada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 971 (novecentos e setenta e um) dias -multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. A apelação de WILSON RAMOS CALONGA, MARIO MERCEDO VILAMAIOR, MARCELO DE JESUS DOS SANTOS e BRAULIO VILA MAIOR LOPES pleiteou o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas e a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006. Da transnacionalidade do delito Consoante já salientado quando da análise das preliminares, restou demonstrado o caráter transnacional do delito. Logo, aplicada com acerto a causa de aumento da internacionalidade, prevista no art. 40, inciso I, da Lei 11.343/2006, no percentual mínimo de 1/6 (um sexto). Da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006 Entendo não ser cabível a aplicação, no presente caso, da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006. Isso porque tal dispositivo prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. De fato, a despeito de os réus não possuírem antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático, que suas contribuições para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deram de forma ocasional. mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que os réus se dedicam a atividades criminosas ou integram organização criminosa. Note-se, ainda, que os réus transportavam quantidade vultosa de drogas (mais de duas toneladas), com expressivo investimento financeiro por parte da organização criminosa, o que demonstra que o contratante tinha plena confiança nos acusados. As demais circunstâncias delitivas, como o uso de armamento e de batedores, também denotam uma maior organização da empreitada e tratar-se de pessoas que se dedicam à atividade criminosa. Importante ressaltar que, para o afastamento da causa de diminuição em comento, não se exige a comprovação da habitualidade presente na figura típica do art. 35 da Lei n° 11.343/2006. Bastam elementos que indiquem vínculo mínimo com a organização criminosa e que sua participação no narcotráfico não ocorreu de maneira eventual e específica, como é o caso das chamadas "mulas", contratadas de forma absolutamente ocasional e específica para realizar o transporte de droga. Destaque-se, ademais, que os fins econômicos demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente. Diferente seria a hipótese daquele que transporta drogas para entregar a terceiros por questões divorciadas de qualquer sentido econômico, situação que, em tese, ensejaria a aplicação da causa de diminuição em questão. Não assiste razão, portanto, nenhum dos pleitos defensivos no tocante à dosimetria da pena do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e, não tendo havido recurso do Ministério Público Federal neste ponto nem qualquer alteração de oficio a ser realizada, de rigor a manutenção da pena dos réus no quantum estabelecido pela sentença a quo, qual seja, 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 971 (novecentos e setenta e um) dias -multa.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente